Tribunal: STF
Processo: RE 204187
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
Postos de gasolina. Atividade de alto risco que justifica o
prudente distanciamento, na mesma área geográfica, de
estabelecimentos congêneres. Inexistência de inconstitucionalidade
do art. 3º, letra b, da Lei 2.390, de 16.12.74, do Município de Belo
 Horizonte (MG). RE conhecido, mas improvido